Tribunal: TJMT
Processo: 1005771-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005771-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO GOMES SARAIVA - CPF: 003.944.192-00 (APELADO), BRUNA MOREIRA KOCH - CPF: 033.953.125-85 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - INDISPONIBILIDADE JUDICIAL – POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - IMÓVEL COMPRADO MUITO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS SITUADOS EM RONDÔNIA – CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO – TEMA REPETITIVO 872 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO - REDUZIDA A VERBA HONORÁRIA – CONDENAÇÃO DE APENAS UM DOS EMBARGADOS NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“Os princípios da

livre admissibilidade da prova e da persuasão

racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute

necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas

consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.
(Súmula 84 do STJ)

Não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ se herdeira da empresa promitente vendedora, no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, diante da não prestação de contas, pleiteou e foi deferida a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados João de Castro Branco e Alda Martins Branco, bem como em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação que manteve a indisponibilidade apenas dos bens encontrados em Rondônia, devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro.

Deve ser reduzida a verba honorária quando constatada a simplicidade da causa e do trabalho dos advogados.

Se apenas um dos embargados deu causa à constrição, somente ele responde pelo ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis de sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelo ora apelado, para determinar o cancelamento da restrição de indisponibilidade incidente sobre os lotes de terra urbano - no 18, da quadra no 10, matrícula no 95.808 e lote no 19, também da quadra no 10, do mesmo loteamento, matrícula no 95.809, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Velho/RO, fls. 01 do Livro 2-RG, em Porto Velho-RO. Condenou a embargada (sem nomeá-la) nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em R$5.000,00, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Recurso de Alda Martins Branco e José Maria Quadri Branco

Os recorrentes aduzem que não se opuseram ao pedido, no entanto, foram condenados ao ônus de sucumbência e apesar de terem interposto Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Sustentam que não foi observado o princípio da causalidade e o
Tema Repetitivo 872, do STJ
, referente
à distribuição dos encargos de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Recurso de Maria Sonia Castro Branco

A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, D
iz que a sentença não cumpriu o acórdão proferido por esta Corte que manteve a indisponibilidade de todos os imóveis das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda e Plano Incorporadora e Construtora Ltda e do
de cujus
José Maria Branco na cidade de Porto Velho-RO.

Pugna pela reforma da sentença para que seja mantida a constrição sobre os imóveis em questão.

Impugna o valor arbitrado como verba honorária – R$5.000,00 – sob o argumento que o valor da causa é de apenas R$10.000,00 e que extrapolou o percentual permitido no artigo 85 do CPC, devendo ser reduzida diante da simplicidade da causa.

Contrarrazões aos Recursos no Id 199664204-pág. 01/07 e Id 199664205-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução e julgamento.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que

"Os princípios da

livre

admissibilidade da prova e da persuasão

racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute

necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas

consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Na hipótese, a prova testemunhal pretendida pelo apelante – fraude cometida pela viúva (2a esposa) do seu pai e por seus irmãos – não é cabível neste processo, mas nos autos principais, e também não pode ser comprovado apenas por oitiva de testemunhas.

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O ora apelado opôs os Embargos de Terceiro contra os recorrentes afirmando que adquiriu da empresa PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, localizado em Porto Velho-RO, os lotes de terras descritos na inicial.

Disse que em razão da propositura da ação cautelar inominada no 0003767- 52.2014.811.0041, recaiu sobre os referidos imóveis inscrição de indisponibilidade, e requereu o cancelamento desse registro, com a consequente comunicação ao Cartório do 1o Oficio de Registro de Imóveis de Porto Velho/RO.

Afirmou que o referido terreno deixou de pertencer ao patrimônio da empresa Plano – Incorporadora e Construtora Ltda em 29-08-1988, quando foi vendido, conforme contrato anexo.

Na Apelação n. 0003767-52.2014.8.11.0041, de minha relatoria, foi mantida
a indisponibilidade apenas dos imóveis encontrados no Estado de Rondônia em nome das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda. e Plano - Incorporadora e Construtora Ltda., e do

de cujus
, José Maria Branco.

Ocorre que antes da propositura da Ação que deu origem à referida Apelação, não existia nenhuma restrição judicial ou administrativa sobre o bem objeto destes Embargos de Terceiro, cuja n
atureza é de ação de conhecimento, de rito especial sumário, em que pessoa estranha à causa intervém para que seja respeitado seu direito violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz.

A Súmula 84 do STJ enuncia o seguinte:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. Conquanto ausente o registro do ato translativo de propriedade, por meio de escritura pública, e perfectibilização de sua transmissão, restou comprovado o exercício da posse e a boa-fé do adquirente antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, impondo-se mantida a desconstituição da penhora. Exegese do artigo 1.046 do CPC e Súmula no 84 do STJ. Precedentes do TJRS. RECURSO DESPROVIDO
”
. (TJRS, Apelação Cível n. 70065032062, Décima Sexta Câmara Cível, relator Eduardo Kraemer, julgamento em 6-10-2016).

Assim, os Embargos de Terceiro são plausíveis visto que opostos pela apelada no intuito de defender a sua posse comprovada sobre o lote em questão.

Quanto ao ônus de sucumbência, devo ressaltar que não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ quando herdeira da empresa promitente vendedora, no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, diante da não prestação de contas, pleiteou e foi deferida a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados João de Castro Branco e Alda Martins Branco, bem como em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Portanto, em observância ao princípio da causalidade, apenas Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus de sucumbência.

Contudo, o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido de R$5.000,00 para R$3.000,00, diante da simplicidade da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso de Alda Maria Branco e
José Maria Quadri Branco, apenas para esclarecer que Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus da sucumbência.

Dou parcial provimento ao Recurso de Maria Sonia Castro Branco para reduzir a verba honorária para R$3.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024